Tribunal: TCU
Processo: 017.481/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 894368, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 894368, funçãonull, que teve como objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO)ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA (no da TCE no sistema: 1207/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. Francisco Roberto Uchoa Cruz (ex-prefeito municipal de Ourém - PA, entre 1/1/2021 e 31/12/2024), em razão da aquisição de bens junto a empresa inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), custeada com recursos oriundos do Convênio no 894368/2019 (peça 6), firmado entre o aludido ministério e o Município de Ourém - PA, tendo por objeto a "Aquisição e Instalação de 04 (quatro) Academias ao ar livre no Município de Ourém/PA". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 54), que concluiu não haver os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ato ilícito e dano ao erário dele decorrente), razão pela qual propõe seu arquivamento, nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU; Considerando o parecer do Ministério Público (peça 57), que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Esporte e ao responsável, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.481/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Roberto Uchoa Cruz (XXX.136.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ourém - PA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.